Tribunal: TJPA
Processo: 0800858-83.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800858-83.2021.8.14.0070

APELANTE: LUCIO DOS SANTOS NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 147 DO CP, ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06 E ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41 - SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE. Materialidade dos fatos e autoria delitiva evidenciadas pelo boletim de ocorrência policial, decisão de deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima e pelo depoimento prestado em juízo, pela ofendida e pela testemunha. Relevante valor probatório da palavra da vítima nos crimes envolvendo violência doméstica, como na hipótese
.
Inócuo o pleito de absolvição pelo crime de lesão corporal, uma vez que o réu não restou condenado pela prática do fato típico em questão. Precedentes jurisprudenciais.
2)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. Valoração negativa dos antecedentes, circunstâncias e consequências do crime. Fixação da pena inicial acima do mínimo legal. Súmula Nº 23 do TJE/PA.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por

LÚCIO DOS SANTOS NUNES
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo
da Comarca de Abaetetuba
, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pelas práticas delitivas previstas nos art. 147 do CP, art. 24-A, da Lei nº 11.340/06 e art. 21 do Decreto-lei 3.688/41.

Nas razões recursais, demandou o recorrente por sua absolvição sob alegação de insuficiência de provas para o crime de ameaça, lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas. Subsidiariamente, demandou pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pelo representante da Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narrou a denúncia,
verbis:

(...). Que na tarde de 08 de abril de 2021, por volta de 14h30, o denunciado LUCIO DOS SANTOS NUNES – “BOCHECHA”, abordou em via pública sua ex-companheira, Sra. ELIDIANE DA SILVA BARRETO, a qual estaria na companhia da filha do casal de 08 anos de idade, ocasião em que com emprego de grave ameaça consistente no uso de uma branca do tipo faca, obrigou a ofendida e sua filha a irem com ele para a sua casa localizada no endereço acima declarado, dizendo caso a ofendida não fosse, “ele a furaria” (ID 51814866 - Pág. 5).

Consta que ao chegarem no local, o denunciado trancou a porta do imóvel e bastante agressivo passou a danificar a casa, foi quando a filha do casal gritou apavorada, em seguida, o acusado teria ordenado que ela calasse a boca senão a mataria também. Houve luta corporal no interior da residência, tendo o denunciado apertado o pescoço de sua ex-companheira e lhe desferido arranhões na região do colo. Por fim, vizinhos intervieram arrombando a porta da casa e, logo após, seguraram o denunciado, deixando-o ainda mais furioso, nesse instante, o acusado disse que era para lhe soltarem, pois iria matar sua ex-

companheira e filha (ID 51814866 - Pág. 5).

E ainda dos autos, que em 10/04/2021, esse Juízo deferiu medidas protetivas de urgência, dentre elas a proibição do agressor de se aproximar ou de manter contato por qualquer meio com a ofendida. Contudo, mesmo ciente das medidas adotadas e das implicações que lhe acarretariam em caso descumprimento (ID 25474957 - Págs. 01/06), o acusado na tarde de 16/02/2022, as descumpriu, se aproximando da ofendida e lhe ameaçando com um pedaço de pau mais uma vez de morte, o que precisou ser contido por uma vizinha da vítima, fato ocorrido na Oitava Rua da Angélica (ID 51715055 - Pág. 2).

Perante a Autoridade Policial, o acusado negou a prática delitiva (ID 51814869 - Pág. 1).

Excelência, é dos autos que denunciado é contumaz em praticar violência contra sua ex-companheira. Com essas condutas agressivas e contumazes, o acusado cometeu violência física e psicológica contra a vítima, sua ex-companheira.

As condutas praticadas pelo denunciado amoldam-se perfeitamente às capitulações legais dispostas ao norte, uma vez que praticou agressões físicas e psicológicas contra a vítima, portanto, incidiu nas disposições contidas nos arts. 129, §9º, e 147, c/c art. 69, caput, todos do Código Penal – CP, c/c 7º, da Lei nº 11.340/06, que regulamenta a violência doméstica sofrida pela vítima.

(...).

Após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, cominando-lhe à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pelas práticas delitivas previstas nos art. 147 do CP, art. 24-A, da Lei nº 11.340/06 e art. 21 do Decreto-lei 3.688/41, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que trata de pedido de absolvição por insuficiência de provas, bem como de redução da pena-base para o mínimo legal.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

Inicialmente,
esclareço que resta inócuo o pleito defensivo de absolvição pelo crime de lesão corporal,
uma vez que o réu não restou condenado pela prática do fato típico em questão.

Adianto, desde logo, que não acolho o
pleito absolutório por insuficiência de provas,
uma vez que no que concerne ao crime de ameaça (art. 147 do CP), ao crime de vias de fato (tipificado no artigo 21 da Lei de Contravenção Penal), bem como o fato típico de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06), verifico que a materialidade dos fatos fora devidamente comprovada através do auto de inquérito policial por flagrante com a busca de proteção através de auxílio do Estado face ao temor da ofendida pelas ameaças do acusado, mediante as declarações da ofendida tanto em investigação policial (ID
14354505 - Pág. 4) quanto
em sede judicial, restando bem caracterizado o delito de vias de fato, bem como através da decisão de deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da ofendida (ID 14354506 - Pág. 1).

Outrossim, a autoria delitiva dos crimes supracitados emerge da prova oral carreada aos autos, especialmente o depoimento judicial prestados pela vítima e pela testemunha Emilly Luciane Barreto Nunes, filha do casal, prestados por ocasião da audiência de instrução e julgamento (ID 14354583 - Pág. 1).

Em juízo, foram coletados os depoimentos da vítima, testemunhas e do réu, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que nesse momento reproduzo para melhor elucidação dos fatos,
verbis:

(...).

A ofendida Elidiane Da Silva Barreto declarou em juízo
que, na tarde de 08 de abril de 2021, estava em via pública, em direção a uma praça, juntamente com sua filha menor de idade, EMILLY LUCIANNE BARRETO NUNES, quando surgiu seu ex-companheiro e sob grave ameaça, mediante o emprego de uma faca, obrigou a vítima e a filha do casal a lhe acompanharem até o local onde morava. Ao chegarem na residência, o réu passou a danificar objetos, bem como agrediu fisicamente a ofendida desferindo socos e, ainda e asfixiou. As agressões formam presenciadas por Emilly. Que a vítima foi socorrida por vizinhos que lhe prestaram socorro. Devido ao temor que sentia e sente do réu, procurou a Delegacia de Polícia após passados alguns dias do ocorrido. Frisou que por sentir muito medo das ameaças do acusado, vendeu sua casa em Abaetetuba e mudou-se temporariamente para Ananindeua. Que após retornar para Abaetetuba e ante do acusado ser preso, reataram o relacionamento, pois o acusado praticou novas agressões e ameaças. Declarou, ainda, que, no mês de fevereiro de 2022, quando ainda estavam em vigor as medidas protetivas de urgência, a ofendida se dirigiu à casa de uma cliente para prestar serviço de manicure, localizada no bairro da Angélica, ocasião em que foi novamente surpreendida pelo réu, o qual estava com um pedaço de pau e tentou agredi-la, momento em que a proprietária do imóvel e a filha do casal (Emily) agarraram o acusado e o impediram. Frisou a ofendida que conviveu por 12 anos com o acusado e o relacionamento sempre foi marcado por agressões e violência por parte de Lúcio. Que o acusado sempre foi muito violento e cumpria as ameaças, pelo que a depoente se sujeitava em retomar o relacionamento, por medo. Que já houve situação que foi obrigada a reatar com Lúcio, pois, ele, com uso de uma faca, fez ameaças reais e sérias a um irmão da depoente. Que após a prisão do acusado, a depoente conseguiu trabalhar. Que é a terceira vez que o acusado é preso por violência doméstica contra a depoente e, quando era colocado em liberdade, fazia ameaças para a depoente reatar o relacionando. Que tem medo, caso o acusado seja solto. Que tem recebido ameaças de familiares do acusado. Que a depoente e sua filha estão recebendo atendimento psicológico. Que, em razão dos fatos, a depoente só dorme sob efeito de remédio. O acusado é pessoa agressiva com ou sem uso de álcool.

EMILLY LUCIANNE BARRETO NUNES, filha comum do casal,
ouvida em juízo pelo método de depoimento especial, disse que

seu pai(o acusado) agredia muito sua mãe( a vítima). Antes de ser preso, o acusado tentou matar a mãe da depoente com uma “perna manca”. Que presenciou vários episódios de violência física praticados pelo réu contra sua genitora. Que tinha contato com seu pai, através de celular, mas seu aparelho quebrou. Que seu pai fazia compra de alimentos para a depoente e deixava na casa de sua vó. Que antes dos fatos frequentava as casas dos familiares de seu pai na companhia dele. Que a genitora da depoente não tinha contato com a acusado. Declarou que Lucio utilizava faca para provocar lesão física em Elidiane. Que a última vez que presenciou o réu agredir sua genitora, teria sido antes dele ser preso pela polícia. O informante Welleson Paes De Alcântara (cunhado do acusado), disse que a filha de Lúcio tinha ido até a casa do declarante para pedir dinheiro, pelo que o depoente reportou tal fato ao acusado. Que o declarante saiu por um breve período de sua casa e quando retornou viu a filha de lúcio próximo à casa de uma vizinha e presumiu que a ofendida Elidiane também estivesse por lá. Que passados alguns instantes ouviu uma gritaria, já no seu terreno (próximo a porta de sua casa). Que o acusado e a ofendida se xingaram, mas não houve agressão física por parte de Lucio. Que foi o depoente que ligou para Lucio.

Já o informante Edivaldo Rodrigues Sarges (amigo do acusado)
que é muito amigo do acusado. Que lúcio é uma pessoa que trabalha para o depoente e que o depoente sempre frequentou a casa do acusado e nunca o viu como uma pessoa agressiva. Que Lúcio nunca foi agressivo com sua ex-companheira Elidiane. Não estava presente nos fatos que ensejaram a prisão do acusado.

LUCIO DOS SANTOS NUNES, em seu interrogatório judicial,
alegou que já foi preso em 2018 pra violência doméstica. Declarou que em relação os fatos ocorridos em abril de 2021, teria se alterado ao chegar em sua casa, no horário do almoço, e ter visto que sua companheira Elidiane(ora ofendida) não havia preparado o almoço e que também estava conversando no telefone com outro rapaz, mas nega ter agredido Elidiane. Dos fatos ocorridos em janeiro de 2022, estava em sua casa quando recebeu uma ligação de sua filha pedindo dinheiro. Que foi para casa de sua irmã e encontrou sua ex-companheira Lidiane na frente da casa de sua irmã querendo dinheiro. Que em nenhum momento houve agressão ou tentativa de agressão por parte do interrogado. Que no período de abril de 2021 até sua prisão não teve contato com a ofendida.

(...).
grifei.

Com efeito, nos termos dos elementos probatórios supra destacados, conclui-se que a condenação do réu pelas práticas delitivas previstas nos art. 147 do CP, art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e art. 21 do Decreto-lei 3.688/41, é de rigor, rememorando, ainda, que, em sede de delitos envolvendo violência doméstica, como
in casu
, a palavra da vítima tem especial valor probatório.

Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME TIPIFICADO NO ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006 - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS
.

Os elementos dos autos, notadamente a palavra da vítima
, consubstanciam-se em provas hábeis a sustentar o decreto condenatório, porquanto
demonstram de forma satisfatória que o acusado, mesmo ciente das medidas protetivas existentes em seu desfavor, descumpriu a determinação de proibição de se aproximar da ex-esposa, conduta que se subsume aquela prevista no tipo penal do art. 24-A da Lei n. 11.340/06
. Logo, inviável acolher o pleito absolutório.”
(TJ/MG, APR 0006692-34.2020.8.13.0080, 9ª Câmara Criminal Especializada, Rel.ª Des.ª Kárin Emmerich, j. 26/04/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO – CRIMES DE AMEAÇA E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGOS 147, DO CÓDIGO PENAL E
ARTIGO 24-A, DA LEI Nº 11.340/06
) – RECURSO DEFENSIVO – Absolvição – INADMISSIBILIDADE –
Autoria e materialidade delitiva devidamente evidenciada nos autos. A palavra da vítima tem especial relevância em crime em contexto de violência doméstica
. Recurso improvido.”
(TJ/SP, APR 1501113-65.2019.8.26.0642, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 25/04/2023) (grifo nosso)

Ademais, imperativo atribuir relevo não só a palavra da vítima, como também de sua filha Emilly, que, em sede judicial, asseverou que presenciou por inúmeras vezes, as ameaças, agressões físicas e psicólogas por parte do ora apelante contra a ofendida Elidiane.

Coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

(...).

Assim, não merece prosperar a versão do acusado de que não ameaçou a vítima e, tampouco praticou vias de fato contra ela, pois, desassociada das demais provas dos autos.

Sobre a contravenção penal de vias de fato, sabe-se que este decorre de uma briga ou luta, com violência empregada contra pessoa, mas que não provoca ofensa a sua integridade física. Empurrar uma pessoa sem razão, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, agredi-la a tapas, socos ou pontapés, arrebatar-lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe alguma peça do vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestando-a, são atos típicos de vias de fato.

No caso dos autos, conforme declarações da ofendia, o Acusado lhe desferiu socos e, ainda, a asfixiou. Tal situação, por si só, revela a prática da contravenção penal de vias de fato.

No que tange ao crime de descumprimento de medida protetiva judicialmente imposta, o réu declarou ter se aproximado da ofendida, mesmo cientificado da ordem judicial restritiva, porém, disse que o fato se deu ocasionalmente e porque sua ex-companheira estava exigindo dinheiro para o sustento da filha que possuem em comum.

Todavia, frente aos firmes e coerentes depoimentos da vítima, no sentido de que o acusado, reiteradamente, profere sérias ameaças para reatar o relacionamento e a importuna e persegue, em via pública, a justificativa do acusado não tem o condão de excluir a ilicitude de sua conduta.

Portanto, resta improcedente o pleito absolutório.

Quanto a dosimetria, pugna o recorrente pelo
redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.
Melhor sorte não assiste a insurgência.

Reavaliando os vetores do art. 59 do CPB, verifico a adequação da fundamentação promovida pelo juízo sentenciante, devendo, por conseguinte, ser mantida nos exatos termos delineados na decisão combatida com o desvalor das vetoriais
antecedentes
, por ser o ora apelante reincidente com a utilização nessa fase da condenação nos autos do processo nº 0001040492014814007; do mesmo modo,
as circunstâncias do crime
são desfavoráveis, posto que os delitos foram praticados na presença da filha menor do ex-casal, restando tal fato
suficiente para determinar o incremento da pena no tocante ao vetor em análise (STJ, AgRg no AREsp 2477309 SP 2023/0359507-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJe 08/02/2024) e,
por fim, pesa em seu desfavor as
consequências do crime
em razão do intenso abalo psicológico suportado pela ofendida assim como sua filha Emilly. Destarte, a valoração negativa de tais elementos, por si só, justificam a fixação das penas iniciais acima do mínimo, restando corretamente quantificadas.

Ressalta-se que, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA
[1]
, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda etapa, mantidas todas as disposições da decisão combatida para os três crimes, com o recrudescimento da pena intermediária no crime de ameaça e de vias de fato, face a p
resença da circunstância agravante prevista no art. 61, II, ‘f”, por ter sido praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a agravante da reincidência e, para o descumprimento de medidas protetivas com o reconhecimento da reincidência.

Na etapa derradeira, sem
causas de aumento ou diminuição de pena.

Face a incidência do concurso material, mantenho também a pena final de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 dias de detenção, conforme cálculo de acordo com o art. 69 do CP.

Mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena,
em que pese ser o ora apelante reincidente,
não sendo possível o agravamento da condição do réu por se tratar de recurso exclusivo da defesa, em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Ressalta-se, ainda, que se mostra inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ter sido o crime praticado mediante ameaça, afastando-se requisito necessário a concessão da aludida benesse, nos termos do que dispõe o art. 44, inciso I do CPB
[2]
. A matéria é inclusive objeto da Súmula nº.: 588 do STJ, cuja redação é a seguinte:

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Súmula 588, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)”

Por fim, deve ser afastada a aplicação da suspensão condicional da pena, descrita no art. 77 do CPB, ante a avaliação negativa dos vetores do art. 59 do mesmo códex.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[2]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

Belém, 10/09/2024